Tribunal: TJSP
Processo: 1502804-43.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Preliminar de nulidade rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade bem demonstradas - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso não provido, com correção, de ofício, do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Preliminar de nulidade rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade bem demonstradas - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso não provido, com correção, de ofício, do 'quantum' da pena de multa fixada, por evidente erro material em seu cálculo.